Tribunal: TCU
Processo: 017.341/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5919/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 017.341/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Rocha Silva (XXX.667.443-XX); Guilherme Bernardo de Oliveira (XXX.050.689-XX); Josiane Margarete de Amorim (XXX.642.689-XX); Luziane Cordova (XXX.469.208-XX); Sandor Fernando Bringmann (XXX.541.040-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse dos Srs. Daniela Polo Camargo da Silva (XXX.896.468-XX), Livia Arcencio do Amaral (XXX.435.178-XX), Janete Eloi Guimaraes (XXX.370.629-XX), Vinicius Reis Vasques (XXX.699.330-XX) e Katia de Moura Graca Paixao (XXX.200.218-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .